Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001705-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (EMBARGANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (EMBARGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO

EMBARGADO(S):

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E QUITAÇÃO DE DÉBITO – TUTELA DEFERIDA PARA
SUSPENDER O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA PREVENDO O PREÇO EM DÓLAR A SER CONVERTIDO EM MOEDA NACIONAL NA VÉSPERA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO - ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Diferentemente dos precedentes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, cuja não aplicação exige distinção expressa e fundamentada, inexiste obrigação de o julgador de analisar e afastar (distinção) todos os demais julgados invocados pelas partes diante de sua natureza meramente persuasiva, não havendo se falar em violação ao §1o art. 489 do CPC/2015.

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento (AgRg no AREsp 538.171/RS).

Ademais, nos termos dos art. 318 do Código Civil, art.1o do Decreto-lei n.857/69 e art. 1o da Lei n. 10.192/01, assim como do parágrafo
único do art.421 (
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
) e o art.421-A (
presumem-se paritários de paridade e simetria
), ambos do CC/2002, deve-se prestigiar a
livre e espontânea manifestação da vontade quanto ao momento da conversão da moeda estrangeira em nacional, não se admitindo um
venire contra factum proprium
, sob pena de gerar forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO

EMBARGADO(S):

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
contra o v. acórdão de ID. n. 85228488 que deu provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
para revogar a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual e quitação de débito
no 1008129-73.2020.8.11.0040 ajuizada pelo ora embargante que, mediante prestação de
caução idônea para a garantia da dívida discutida no feito, ou seja, R$127.469,19
, havia deferido o pedido de tutela provisória para (i)
suspender o contrato n.o 3868/2020-2020 ML (ID n.o 41692192), (ii) determinar que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de propor qualquer medida visando seu recebimento e, se já efetivado, promova a baixa dos atos já realizados, bem como (iii) determinar a baixa do penhor agrícola constituído sobre 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg, produzidas na
Fazenda Agropec
– Área 01, matrícula 15.093 CRI de Juara/MT, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada ao valor da causa.

Afirma o autor agravado que os aclaratórios se arrimam em suposta omissão decorrente da deficiência de fundamentação prevista nos incisos IV e VI do §1o do art.489 do CPC/15 em relação ao
parâmetro para a conversão dos contratos celebrados em moeda estrangeira, se da cotação da data da celebração do negócio, ou se do dia útil anterior ao vencimento da obrigação.

Aduz que a tese do Embargado colide diretamente com a jurisprudência pacífica do STJ, em especial do invocado precedente do REsp 1.323.219/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, segundo a qual a conversão para moeda nacional deveria observar a cotação da celebração do negócio, mesmo porque a relação negocial havida entre as partes não se amolda a qualquer das hipóteses excepcionais do art.2o do Decreto-lei n.857/69.

Alega que, surpreendido com a decisão monocrática proferida pela relatora, aprofundou sua pesquisa jurisprudencial sobre o assunto, focando principalmente na análise do inteiro teor dos precedentes citados pelo embargado e pela relatora para justificar a suspensão da decisão agravada, quando, então, constatou que respectivas ementas foram mal formatadas, de modo a induzir ao leitor a falsa percepção de que o parâmetro de conversão seria a cotação publicada no vencimento da obrigação quando, na verdade, o exame do inteiro teor do mencionado precedente (AREsp 538.171/RS) revela que parâmetro é a data da celebração do negócio, transcrevendo, inclusive, o REsp 1.323.219/RJ como paradigma da referida tese.

Defende que o precedente do AREsp 538.171/RS foi interpretado equivocadamente por esta Câmara julgadora, pois referido julgado se refere ao momento da conversão e do pagamento do contrato e não ao parâmetro, que continua sendo a cotação do dia da contratação, conforme entendimento consolidado no REsp 1.323.219/RJ.

Assevera que o equívoco interpretativo em questão foi devidamente alegado no agravo interno, bem como nas contrarrazões do agravo de instrumento. Porém, para surpresa do Embargante, este argumento sequer foi enfrentado pelo colegiado no decorrer do julgamento, demonstrando, portanto, que a argumentação do embargante não foi levada em consideração na formação deste julgado que, desta forma, mostrou-se omisso.

Conclui afirmando que a conduta de não observar os precedentes consolidados nas Cortes Superiores, sem indicar a distinção ou superação do entendimento, também representa a violação da sistemática dos precedentes instituídos como exigido pelo art.926 do CPC/15.

Sem contrarrazões, à vista da ausência de pedido de efeitos modificativos/infringentes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, todavia, o aresto embargado em nada violou os incisos IV e VI do §1o do art.489 do CPC/15.

Isso porque,
“diferentemente dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, cuja não aplicação exige distinção expressa e fundamentada, inexiste obrigação do julgador de analisar e afastar todos os demais julgados suscitados pelas partes: efeito meramente persuasivo, nenhuma violação ao art. 489 do CPC/2015 se pode extrair, conforme Enunciado 11 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/DFT - 5a Turma Cível, Acórdão 1275252, 00286226620138070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, j. em 19/8/2020, publ. no DJE: 4/9/2020)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DEVER DE MOTIVAÇÃO. ART. 927 DO CPC. ACÓRDÃO E SENTENÇA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CONSTAM DO ROL PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE ANÁLISE PORMENORIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...] 3. O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. 4. Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes. [...] (AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Deste modo, sendo o
REsp 1.323.219/RJ uma jurisprudência meramente persuasiva, não firmada em sede de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência, o colegiado não tem qualquer obrigação de segui-lo ou justificar o porquê deixou de fazê-lo.

No que tange, ademais, à alegada omissão do acórdão quanto à análise da alegação de que teria havido uma interpretação equivocada do colegiado acerca do decidido no AREsp n. 538.171/RS razão também não assiste ao embargante.

Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, da análise do inteiro teor do acórdão do AREsp n. 538.171/RS, possível constatar que não há uma só linha do voto condutor a indicar que que a conversão deveria se dar pela cotação do dólar no dia da pactuação.

Ao contrário, apesar de fazer menção ao REsp 1.323.219/RJ, consignou claramente que
“segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento.”

Na sequência da transcrição do Recurso Especial invocado pelo embargante, transcreveu também outros dois recursos especiais que reforçam a ideia de que a conversão da moeda deve se dar segundo a câmbio do dia do pagamento. Para deixar claro, ficam aqui transcritos os outros precedentes utilizados pelo Ministro relator do AREsp n. 538.171/RS:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E COMERCIAL. CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. ADMISSIBILIDADE DESDE QUE O PAGAMENTO SE EFETIVE PELA CONVERSÃO NA MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO. DATA DO PAGAMENTO E NÃO EM DATA ANTERIOR. - É válida, no Brasil, a contratação de pagamento em moeda estrangeira, desde que seja feito pela conversão em moeda nacional. - A jurisprudência do STJ entende que, em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira,
a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento e não em data pretérita
. Recurso especial provido. (REsp 680.543/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2006, DJ de 4/12/2006)

NOTA PROMISSÓRIA. Moeda estrangeira. Conversão. Data do pagamento. - A conversão da moeda estrangeira
pode ser feita ao câmbio do dia do pagamento
da nota promissória. Hipótese em que constou do título a opção pelo dia da liquidação. Art. 41 da LUG. Recurso conhecido e provido. (REsp 195.078/BA, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20/5/1999, DJ de 1o/7/1999)

Ademais, a fundamentação do aresto não se restringe à alusão à ementa do
AREsp n. 538.171/RS. Ao prover o agravo, o aresto embargando assim consignou:

“[...]

Do mérito.

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão que, em autos de
Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual e quitação de débito
ajuizada pelo agravado em face da empresa agravante, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para (i)
suspender o
Contrato Particular de Compra e Venda de Fertilizantes com Garantia Pignoratícia
n. 3868/2020-2020 ML (ID n.o 41692192), (ii) determinar que a parte requerida, ora agravante, se abstivesse de propor qualquer medida visando seu recebimento e, se já efetivado, promovesse a baixa dos atos já realizados, bem como (iii) determinar a baixa do penhor agrícola constituído sobre 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg, produzidas na
Fazenda Agropec
– Área 01, matrícula 15.093 CRI de Juara/MT, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada ao valor da causa.

Conquanto o objeto do recurso seja a tutela deferida, a causa de pedir, sobre a qual se fundou a motivação da decisão agravada seria a possível nulidade da regra do
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Segunda
que previa que o preço do negócio, ajustado em moeda estrangeira, deveria ser convertida em moeda nacional, segundo a cotação oficial do câmbio na véspera do vencimento da obrigação, através da seguinte redação:

‘CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

O preço total dos produtos adquiridos no valor de
US$ 97.700,00
(noventa e sete mil e setecentos dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 402.064,81 (quatrocentos e dois mi, sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), de acordo com a cotação do dólar, divulgada pelo Banco Central do Brasil, no dia da emissão do contrato de Compra e Venda no 3868, que deverão ser pagos, diretamente à
VENDEDORA
, até o dia
30/04/2020
, através de depósito bancário na Conta Corrente onde é favorecida a VENDEDORA, com os seguintes dados: Banco do Brasil, Agência no 4205-6, C/C no 34.396-X.

Parágrafo Primeiro:
A obrigação ora assumida deverá ser paga pelo
COMPRADOR
, em moeda corrente nacional diretamente à
VENDEDORA
, mediante conversão do valor estabelecido em dólares norte americano em moeda corrente nacional, ficando desde já convencionado que será utilizado para conversão do referido valor,
a taxa do dólar divulgada pelo Banco Central do Brasil, opção PTAX Venda, do dia anterior à data do vencimento
. Caso a data de vencimento não seja um dia útil, o vencimento se prorrogará para o primeiro dia útil posterior.’

(ID. n. 41692192 - Pág. 1 dos autos originais – gr. n.)

Ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, a magistrada singular entendeu que, embora a jurisprudência admita a pactuação de contratos em moeda estrangeira, mister que esta seja convertida, na data do pagamento, em moeda nacional, porém segundo a cotação do câmbio na data da assinatura do ajuste, e não na do vencimento da obrigação.

No entanto, o deferimento da medida suspendendo a exigibilidade do contrato havido entre as partes foi condicionado, pela magistrada singular, à prestação de caução idônea equivalente a
R$127.469,19, decorrente da diferença entre o valor do negócio segundo a cotação da data do pacto, e o da cotação do câmbio na véspera do vencimento da obrigação.

Contra tal decisão se volta a empresa ré, ora agravante, pelas razões exposta no relato.

Pela documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, não há dúvida de que o recurso merece ser provido a fim de revogar a tutela provisória deferida em favor do autor.

Isso porque,
‘segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional,
que deve ocorrer na data do efetivo pagamento
’
(STJ - Quarta Turma – AgRg no AREsp 538.171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 15/10/2015, DJe 09/11/2015), o que evidencia a probabilidade do êxito recursal.

Imperioso registrar que
o que o art. 318 do Código Civil, o art. 1o do Decreto-lei n. 857/69 e o art. 1o da Lei n. 10.192/01 proíbem é que os contratos possam estipular obrigações nas quais as partes contratantes só se desobrigariam com o pagamento de quantia em moeda estrangeira, frustrando, dessa forma, a circulação da moeda nacional.

Confira, respectivamente:

Código Civil

‘Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial.’

Decreto-lei n. 857/69

‘Art. 1o São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.’

Lei n. 10.192/01

‘Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.’

Ademais, nos dias atuais, com a globalização dos negócios, o dinamismo das relações jurídicas deve ser prestigiado nos contratos privados.

Uma visão demasiadamente legalista, não só contribui para o engessamento da economia, como também, perigosamente, franquear a possibilidade de enriquecimento indevido daquele que, em benefício próprio, pretende se escorar em alegação de ilegalidade de contrato do qual livremente pactuou em moeda diversa da nacional quando lhe for desfavorável se houver alteração significativa da cotação no dia do vencimento, em flagrante
venire contra factum prproprium
.

Tivesse a moeda estrangeira se desvalorizado na data do cumprimento da obrigação, por certo o autor agravado lutaria para ver reconhecida a exigibilidade do câmbio mais baixo.

O fato é que, consoante
leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS

‘a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.’ (in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

No direito nacional, essa realidade ficou ainda mais premente a partir do advento da Lei no 13.874/2019, que institui a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica
, que inseriu o parágrafo único do art.421 e o art.421-A, ambos do CC/2002, segundo os quais,
‘nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual’
e que os contratos civis
‘presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção’
.

Se não bastasse, o pacto realizado em moeda estrangeira, efetuado de livre e espontânea vontade, em respeito aos princípios contratuais da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, convertida em moeda nacional na data de efetivo pagamento, se declarados ilegais ou nulos, como defendem alguns, implicariam em insegurança jurídica de todo um sistema de crédito agrícola.

Além do mais, o risco de dano reverso é clarividente na medida em que, tal como deferida, a tutela de urgência permitirá a supressão da garantia pignoratícia dada pelo agravado em favor da recorrente e, portanto, a venda do produto agrícola a terceiro, dificultando, portanto, a recuperação do crédito em caso de provimento do recurso.

Demais disso
, a tendo o agravante ajuizado a execução do contrato havido entre as partes, o desfazimento dos atos já praticados, tal como determinado na decisão agravada, exigiria, em última análise, a desistência da ação executiva, o que se afigura uma imposição por demais intervencionista a quem detém um título de crédito líquido, certo e exigível.” (ID. n. 85228488 - Pág. 7/10)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021